Tribunal: TJBA
Processo: 8051741-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051741-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEILTON LIMA CORREA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MARCIO SOUZA SANTOS

APELADO: EUROVIA VEICULOS S/A

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DEFEITO EM VEÍCULO APÓS REVISÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, CDC. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RÉ E O ALEGADO DANO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Os autores alegam que o defeito identificado nas rodas traseiras do veículo teria sido causado pela concessionária demandada durante a prestação de serviço de revisão, pleiteando indenização por danos material e moral.
II. Os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar que o defeito tenha decorrido de conduta culposa da ré, tampouco que houvesse garantia contratual vigente à época da constatação do problema.
III. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo do seu direito.
IV. Ausente nexo causal entre a conduta da demandada e os prejuízos alegados, mantém-se a improcedência dos pedidos.
V. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa o consumidor de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito.”
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII, e art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1863779/SP; TJ-CE, Apelação 0209970-29.2022.8.06.0001; TJ-MG, Apelação 0021305-06.2017.8.13.0261.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8051741-56.2022.8.05.0001
,
de Salvador, em que são Apelantes
LEILTON LIMA CORREA, ANA RITA SANTOS ANDRADE CORREA
e Apelada
EUROVIA VEICULOS S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator